Tribunal: STJ
Processo: 0812225-54.2025.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224391 - PB(2025/0373650-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
ANASTÁCIA MACHADO DE OLIVEIRA - PB017116
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. NULIDADE
RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA. PROVAS ILÍCITAS
DESENTRANHADAS. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS.
CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravante pronunciada para julgamento pelo Tribunal do Júri impetrou
no Tribunal de origem, após o trânsito em julgado da
habeas corpus
pronúncia, alegando nulidades desde o recebimento da denúncia, por
irregularidades na habilitação da assistência de acusação, arrolamento
extemporâneo de testemunhas e quebra da cadeia de custódia do laudo de
local de morte.
2. No recurso em
ao Superior Tribunal de Justiça e,
habeas corpus
posteriormente, no agravo regimental, a defesa buscou: (i) a nulidade da
ação penal desde o recebimento da denúncia em razão do ingresso viciado
da assistência de acusação; (ii) a nulidade da decisão de pronúncia por
contaminação por provas ilícitas; e (iii) o desentranhamento do laudo
pericial por suposta quebra da cadeia de custódia, bem como a
desconstituição da pronúncia já transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA55904958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 021c1d6d-2c2d-456b-a2e6-52d8f3e84f5a

II. Razões de decidir
3. A habilitação da assistência de acusação antes do trânsito em julgado da
sentença encontra amparo no
do Código de Processo Penal e,
art. 269
mesmo quando realizada com imprecisões formais, configura nulidade
relativa, que exige demonstração de prejuízo real à defesa (art. 563 do
CPP), não evidenciado no caso concreto.
4. A atuação do assistente de acusação não comprometeu o contraditório
nem a ampla defesa, pois a agravante não demonstrou de que forma a
exclusão do assistente alteraria o resultado do exercício das garantias
fundamentais, incidindo o princípio
.
pas de nullité sans grief
5. O arrolamento extemporâneo de testemunhas pelo assistente de
acusação enseja nulidade apenas dos atos diretamente contaminados,
motivo pelo qual o Tribunal de origem determinou corretamente o
desentranhamento dos depoimentos colhidos, preservando a decisão de
pronúncia fundada em outros elementos probatórios legítimos e
independentes, em consonância com o sistema de isolamento dos atos
processuais e com a teoria da prova ilícita por derivação.
6. A quebra da cadeia de custódia relaciona-se, em regra, à eficácia e à
valoração da prova, não importando automaticamente em sua ilicitude ou
imprestabilidade, devendo eventuais irregularidades ser apreciadas
casuisticamente pelo juiz natural e, no Tribunal do Júri, soberanamente
pelos jurados.
7. A defesa não apresentou critérios objetivos nem prova pré-constituída de
violação à cadeia de custódia do laudo de local de morte violenta, limitando-
se a alegações genéricas de possível manipulação da cena do crime, cuja
verificação demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
inviável na via do
e do recurso ordinário.
habeas corpus
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 021c1d6d-2c2d-456b-a2e6-52d8f3e84f5a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224391 - PB(2025/0373650-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
ANASTÁCIA MACHADO DE OLIVEIRA - PB017116
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. NULIDADE
RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRONÚNCIA. PROVAS ILÍCITAS
DESENTRANHADAS. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ELEMENTOS.
CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravante pronunciada para julgamento pelo Tribunal do Júri impetrou
no Tribunal de origem, após o trânsito em julgado da
habeas corpus
pronúncia, alegando nulidades desde o recebimento da denúncia, por
irregularidades na habilitação da assistência de acusação, arrolamento
extemporâneo de testemunhas e quebra da cadeia de custódia do laudo de
local de morte.
2. No recurso em
ao Superior Tribunal de Justiça e,
habeas corpus
posteriormente, no agravo regimental, a defesa buscou: (i) a nulidade da
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

ação penal desde o recebimento da denúncia em razão do ingresso viciado
da assistência de acusação; (ii) a nulidade da decisão de pronúncia por
contaminação por provas ilícitas; e (iii) o desentranhamento do laudo
pericial por suposta quebra da cadeia de custódia, bem como a
desconstituição da pronúncia já transitada em julgado.
II. Razões de decidir
3. A habilitação da assistência de acusação antes do trânsito em julgado da
sentença encontra amparo no
do Código de Processo Penal e,
art. 269
mesmo quando realizada com imprecisões formais, configura nulidade
relativa, que exige demonstração de prejuízo real à defesa (art. 563 do
CPP), não evidenciado no caso concreto.
4. A atuação do assistente de acusação não comprometeu o contraditório
nem a ampla defesa, pois a agravante não demonstrou de que forma a
exclusão do assistente alteraria o resultado do exercício das garantias
fundamentais, incidindo o princípio
.
pas de nullité sans grief
5. O arrolamento extemporâneo de testemunhas pelo assistente de
acusação enseja nulidade apenas dos atos diretamente contaminados,
motivo pelo qual o Tribunal de origem determinou corretamente o
desentranhamento dos depoimentos colhidos, preservando a decisão de
pronúncia fundada em outros elementos probatórios legítimos e
independentes, em consonância com o sistema de isolamento dos atos
processuais e com a teoria da prova ilícita por derivação.
6. A quebra da cadeia de custódia relaciona-se, em regra, à eficácia e à
valoração da prova, não importando automaticamente em sua ilicitude ou
imprestabilidade, devendo eventuais irregularidades ser apreciadas
casuisticamente pelo juiz natural e, no Tribunal do Júri, soberanamente
pelos jurados.
7. A defesa não apresentou critérios objetivos nem prova pré-constituída de
violação à cadeia de custódia do laudo de local de morte violenta, limitando-
se a alegações genéricas de possível manipulação da cena do crime, cuja
verificação demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
inviável na via do
e do recurso ordinário.
habeas corpus
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

Trata-se de agravo regimental interposto por TACIANA DE ARAUJO
RIBEIRO COUTINHO contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
apresentado pela defesa do ora agravante em oposição a acórdão proferido
corpus
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA (
n. 0812225-
Habeas Corpus
54.2025.8.15.0000).
Depreende-se dos autos que a ora agravante foi pronunciada para ser
submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do delito
previsto no
§ 2o, I, do Código Penal.
art. 121,
Após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, a defesa impetrou
pedido de
no Tribunal de origem, suscitando o reconhecimento de
habeas corpus

nulidades desde o recebimento da denúncia.
A Corte de origem concedeu parcialmente a ordem de
, cujo
habeas corpus
acórdão foi assim ementado (e-STJ fls.
):
1.637/1.641
HABEAS
CORPUS.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
NA
ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS
APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NULIDADE EVIDENCIADA. QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA DO LAUDO DE LOCAL DE MORTE
VIOLENTA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM
CONCEDIDA PARCIALMENTE.
(...) - Tendo sido admitido o assistente de acusação antes do trânsito em
julgado da sentença, não há que se falar em nulidade processual e, ainda
que assim não fosse, mera irregularidade na admissão do assistente de
acusação não acarreta a nulidade processual quando ausente a
demonstração do prejuízo decorrente, conforme entendimento sedimentado
pelo Superior Tribunal de Justiça. (...) (TJMG - Apelação Criminal
Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6a CÂMARA
1.0000.25.011056-6/001,
CRIMINAL, julgamento em
publicação da súmula em
03/06/2025,
04/06/2025)
As testemunhas foram arroladas pelo assistente de acusação após a
apresentação da resposta à acusação, ou seja, de forma extemporânea,
ensejando em nulidade do ato por violação ao artigo 564, inciso IV, do CPP.
A constatação de alguma irregularidade na cadeia de custódia não conduz,
automaticamente, a invalidação da prova, mas deverá, ser sopesada pelo
Magistrado no momento de sua valoração, no bojo da instrução criminal,
cuja análise não é possível pela via estreita do Habeas Corpus, por exigir
dilação probatória.

Nesta Corte, o recurso em
buscou (a) a nulidade da ação
habeas corpus
penal por irregularidade na habilitação da assistência de acusação; (b) o
reconhecimento de nulidade na pronúncia em razão do arrolamento extemporâneo de
testemunhas; e (c) o desentranhamento do laudo de local de crime por suposta quebra
da cadeia de custódia.
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

Ante o desprovimento do recurso ordinário, a defesa apresenta agravo
regimental, no qual sustenta a nulidade da ação penal em razão do ingresso viciado da
assistência de acusação, alegando que a habilitação ocorreu de forma irregular e sem
decisão formal de admissão, o que teria causado prejuízo concreto.
Argumenta, ainda, a nulidade da decisão de pronúncia por contaminação,
asseverando que o ato se baseou em provas posteriormente declaradas nulas
(testemunhos extemporâneos) e que o desentranhamento determinado na origem não
seria suficiente para sanar o vício dos atos subsequentes.
Por fim, defende a ocorrência de quebra da cadeia de custódia em relação
ao laudo de local de morte, sustentando que a manipulação da cena do crime é
matéria de direito e que a perícia deveria ser considerada imprestável.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para anular a ação penal
desde o recebimento da denúncia ou, subsidiariamente, anular a decisão de pronúncia
e determinar o desentranhamento do laudo pericial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merecer prosperar.
Conforme salientado na decisão monocrática ora recorrida, a controvérsia
reside na extensão da nulidade decorrente da habilitação de assistente de acusação
extemporaneamente, buscando a defesa, em resumo, o reconhecimento de nulidade
do processo desde o recebimento da denúncia.
O Tribunal de origem, ao conceder parcialmente a ordem de
,
habeas corpus
argumentou que (e-STJ fls.
):
1.638/1.640
Da análise dos autos consta o pedido de habilitação como assistente de
acusação (Id 35632194, pág. 50), manifestação favorável do Ministério
Público ao pedido de habilitação (Id 35632195, pág.
), decisão do
66/67
recebimento da denúncia (Id 35632197 – pág.
). Apesar de a
15/16
magistrada afirmar que foi deferida a habilitação do assistente de acusação
nos autos do processo no 0000394-32.2020-815.0351, o recurso em sentido
estrito interposto não foi conhecido por encontrar-se apócrifo, bem como na
fundamentação da decisão a magistrada afirma que não houve nenhuma
participação relevante do assistente de acusação que gerasse qualquer
prejuízo.
[...]
Assim, não há ilegalidade na habilitação da assistência de acusação.
Quanto a questão do assistente de acusação arrolar testemunhas após a
resposta à acusação, consta petição do assistente de acusação (Id
35632197, Pág.
) requerendo a intimação das testemunhas arroladas,
83/84
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

em decisão (Id 35632198 – pág. 32) o juízo de origem determinou a
intimação das testemunhas arroladas pelo assistente de acusação.
Realizada a audiência de instrução, foram apresentadas as alegações finais
e recurso em sentido estrito, sem nenhuma insurgência defensiva sobre a
oitiva das referidas testemunhas. Nem houve informação nos autos de que o
magistrado a quo ouvira as testemunhas como testemunhas do juízo.
Ressalte-se, por oportuno, que a ora paciente, apresentou nova defesa
técnica após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, momento em
que arguiu a nulidade. Dispõe o
§2o do CPP:
art. 406,
Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do
acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)
§ 2o A acusação deverá arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), na
denúncia ou na queixa.
§ 3o Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que
interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as
provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito),
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Sobre o tema há entendimento jurisprudencial, no sentido de que o
assistente de acusação poderá apresentar rol de testemunhas até a
apresentação da resposta à acusação. Vejamos:
[...]
Neste contexto, nota-se que as testemunhas foram arroladas pelo assistente
de acusação após a apresentação da resposta à acusação, ou seja, de
forma extemporânea, ensejando em nulidade do ato por violação ao artigo
564, inciso IV, do CPP.
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: IV - por omissão de
formalidade que constitua elemento essencial do ato.
[...]
No presente caso, a apresentação extemporânea do rol de testemunhas
pelo assistente da acusação recomenda o reconhecimento de nulidade, pois
a defesa da ré obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo, nos
termos do
do código de processo penal. Apesar dos depoimentos
art. 563
das testemunhas não serem esclarecedores quanto a elucidação do delito,
os seus depoimentos referem-se a conduta social e personalidade da
acusada, o que poderá ter repercussão em eventual dosimetria da pena.
Deste modo, entendo que devem ser desentranhados dos autos os
depoimentos das testemunhas arroladas de forma extemporânea pelo
assistente de acusação, mantendo-se os demais atos praticados, inclusive a
decisão de pronúncia.
No que se refere a alegação de violação à cadeia de custódia da prova, com
a pretensão de desentranhamento do laudo de local de morte violenta, ante
a flagrante imprestabilidade.
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

Para admissão da via eleita, contudo, é preciso que haja prova pré-
constituída, trazida no instante da impetração ou de fácil coleta, que denote,
sem maiores digressões, a coação ilegal.
Na instância a quo, ao refutar a pretensão de declarada a violação à cadeia
de custódia da prova, o Juiz declinou:
(...) Da violação à cadeia de custódia da prova Sustentou, por fim,
ocorrência de violação à cadeia de custódia da prova, sob o argumento de
que o laudo pericial aponta possível modificação da cena do crime, motivo
pelo qual requerem o desentranhamento do laudo de local de morte violenta,
diante da ausência de preservação adequada da cena do crime. Entretanto,
assim como aduzido anteriormente, entendo que também houve preclusão.
Assim como referido pelo Parquet, durante toda a fase instrutória foi
conferida à defesa a possibilidade de acesso às provas até então
apresentadas, não havendo, em nenhum momento, argumento ou prova de
prejuízo por ela produzida que conduzisse à alegação da quebra da cadeia
de custódia ou mesmo a sua demonstração. Ademais, a eventual quebra da
cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da
ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida,
demandaria do julgador que procedesse à mensuração da valoração da
prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o
caso concreto. Além disso, o regramento que disciplinou a cadeia de
custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a
impunidade de pessoas em conflito com a lei, mormente quando a própria
Ré pode ter dado causa a essa suposta quebra quando, segundo o histórico
constante nos autos, muito tempo se passou até a chamada da polícia a
comparecimento ao local do crime, inclusive com tempo hábil à saída da ré
do referido local. Admitir o que se alega sem maiores debates, que deveriam
ter ocorrido durante a primeira fase da instrução processual, é agir em
absoluta contrariedade à ordem processual. Por outro lado, alegar tal
nulidade é venire contra factum proprium, o que também contraria o princípio
basilar da lealdade processual. Por fim, não se pode privilegiar a forma pela
forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico
monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da
instrumentalidade das formas, positivado no
do Código de Processo
art. 563
Penal (pas de nullité sans grief). (...)
Respeitando a cognição concernente ao remédio heroico em apreço, não
vislumbro ilegalidade na fundamentação exarada pela autoridade coatora.
A imprestabilidade e, por conseguinte, o desentranhamento de prova, requer
manifesta violação a norma constitucional e prejuízo às partes, em respeito
ao princípio do pas de nullité sans grief, nos ditames do
do Código
art. 563
de Processo Penal.
O instituto da cadeia de custódia foi introduzido no Código de Processo
Penal pela
o “pacote anticrime”, com determinações
Lei no 13.964/2019,
detalhadas de como se deve preservá-la.
Dispõe o
-B disciplina que a cadeia de custódia compreende o
art. 158
rastreamento do vestígio nas etapas de reconhecimento, isolamento,
fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento,
armazenamento e descarte.
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

Porém, a defesa ao aduzir tal descumprimento, não trouxe critérios objetivos
definidos sobre a quebra da cadeia de custódia em si, insinuando possível
manipulação indevida.
Em acréscimo, acostando-me ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, entende-se que, em sendo um caminho a ser percorrido pela prova
até sua análise pelo magistrado, o instituto da quebra da cadeia de custódia
é questão relacionada à eficácia da prova.
[...]
Portanto, não sendo caso de nulidade processual, mas de eficácia da prova,
como dito, a quebra da cadeia de custódia deve ser vista casuisticamente
pelo magistrado, no caso concreto, e sopesada com todos os demais
elementos de prova contidos nos autos.
No presente caso, não há como acolher o pleito defensivo sem aprofundada
incursão no conjunto probatório, inviável pela estreita via do
.
habeas corpus

A agravante alega, primordialmente, que a higidez do processo estaria
comprometida pela participação irregular da assistência de acusação e pela
contaminação da pronúncia por provas ilícitas, além da quebra da cadeia de custódia.
Contudo, os argumentos apresentados não são suficientes para reformar o
entendimento firmado na decisão agravada.
Quanto à alegada nulidade pela habilitação da assistência de acusação, a
jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a admissão do
assistente, ainda que realizada com imprecisões formais ou em momento precoce,
configura nulidade relativa. Para o reconhecimento de tal vício, é imprescindível a
demonstração de prejuízo real e efetivo à defesa, em observância ao princípio pas de
nullité sans grief.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. OITIVA DO ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA NÃO CONFIGURADA.
1. O artigo 202 do Código de Processo Penal prevê que "toda pessoa
poderá ser testemunha", sendo que o artigo 208 do mesmo diploma
normativo ressalva que "não se deferirá o compromisso a que alude o
aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 (quatorze)
art. 203
anos, nem às pessoas a que se refere o
".
art. 206
2. Inexiste qualquer óbice à colheita do depoimento da mãe da vítima, que
também atuou como assistente de acusação, cabendo ao magistrado aferir o
valor probatório das declarações por ela prestadas. Doutrina. Precedentes.
REABILITAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
1. Nos termos do artigo 269 do Código de Processo Penal, a intervenção na
qualidade de assistente da acusação poderá ocorrer em qualquer momento
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

da ação penal, desde que ainda não tenha havido o trânsito em julgado,
sendo certo que o assistente recebe a causa no estado em que se achar.
2. Na espécie, tendo a assistente sido afastada em razão da atuação de seu
advogado, e sobrevindo novo requerimento de habilitação por causídico
diverso, não há que se falar em violação à coisa julgada, o que afasta a
ilegalidade suscitada na irresignação.
3. Ainda que houvesse irregularidade na admissão do assistente de
acusação, o certo é que a defesa não demonstrou os prejuízos suportados
pelo acusado, o que reforça a inexistência de eiva passível de ser sanada na
via eleita. Precedentes. VÍTIMA ARROLADA EXCLUSIVAMENTE PELA
DEFESA.
DESISTÊNCIA
HOMOLOGADA
PELO
MAGISTRADO
SINGULAR. REQUERIMENTO DE INQUIRIÇÃO PELO ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OITIVA COMO TESTEMUNHA DO
JUÍZO.
COAÇÃO
ILEGAL
INEXISTENTE.
DESPROVIMENTO
DO
RECLAMO.
1. O artigo 271 do Código de Processo Penal preceitua que "ao assistente
será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas,
aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os
recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos
dos arts. 584, § 1o, e 598".
2. Assim, de acordo com o artigo 271 do Código de Processo Penal, como
auxiliar do Ministério Público, o assistente de acusação tem o direito de
produzir provas, inclusive de arrolar testemunhas, pois, caso contrário, não
teria como exercer o seu papel na ação penal pública.
3. No caso dos autos, tem-se que, no curso da ação penal, a mãe da
ofendida requereu o seu reingresso como assistente de acusação e pleiteou
a oitiva de uma informante e da ofendida, com o que concordou o Ministério
Público, sobrevindo decisão que deferiu o pedido.
4. Mesmo que houvesse alguma ilegalidade no ingresso da assistente de
acusação, o que, como visto, não ocorreu, e não obstante a desistência da
oitiva da menor, que havia sido arrolada somente pela defesa, tenha sido
homologada pela togada singular anteriormente, a simples possibilidade de
ser inquirida como testemunha do juízo afasta a ilegalidade suscitada na
irresignação.
5. Ao deferir o pleito da assistente de acusação, a magistrada de origem
entendeu que a inquirição da menor seria relevante, considerando a aludida
prova oral necessária para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual
pode ter suas declarações colhidas, nos termos dos artigos 156 e 209 do
Código de Processo Penal.
Precedentes.
6. A defesa não foi prejudicada pelo deferimento da oitiva da vítima, cuja
inquirição foi inicialmente dispensada porque se encontrava hospitalizada,
e cuja relevância justificaria sua inquirição, de ofício, pelo magistrado,
primeiro porque tal fato se deu no curso da fase instrutória, e, segundo,
porque terá a chance de exercer o contraditório acerca das declarações por
elas prestadas até o final da instrução processual, requerendo-se, inclusive,
novas provas indispensáveis a refutá-las. NULIDADE DO ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

IMPUGNADO. EXAME DE MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA INICIAL DO
WRIT ORIGINÁRIO. EIVA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Eventual nulidade do acórdão impugnado por haver tratado de matérias
não suscitadas na inicial do writ deveria ser arguida pela defesa em
embargos de declaração, não podendo ser apreciada diretamente por este
Sodalício, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida
supressão de instância.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
118.384/MG,
julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
25/8/2020.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME
DE
FALSO
TESTEMUNHO.
COMPROMISSO.
PRESCINDIBILIDADE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. TESE DE
NULIDADE DO FEITO, PELA ADMISSÃO DE ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NULIDADE
RELATIVA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Merece ser mantida a decisão embargada, por seus próprios fundamentos,
eis que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, mostra-se
prescindível o compromisso, para a configuração do delito de falso
testemunho. Precedentes.
II. Não merece ser conhecida a alegação de nulidade do feito, pela admissão
do assistente de acusação, porquanto não examinada, previamente, pelo
Tribunal de 2.o Grau, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
III. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade, decorrente da
admissão de assistente de acusação, configuraria nulidade relativa, que
dependeria, portanto, da demonstração de efetivo prejuízo, o que não teria
sido evidenciado, na espécie. Precedentes.
IV. De qualquer sorte, a ausência de impugnação, em sede de Agravo
Regimental, aos fundamentos da decisão que negara seguimento ao
Habeas corpus, conduz ao não conhecimento do Regimental. Aplicação, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
V. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Sexta
190.766/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/6/2013,
13/9/2013.

No caso em tela, verifica-se que a atuação do assistente não comprometeu
o exercício do contraditório ou da ampla defesa, não tendo a agravante logrado êxito
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

em demonstrar de que forma a exclusão formal do assistente naquele estágio
processual alteraria o desfecho das garantias fundamentais da acusada.
No que tange à tese de contaminação da decisão de pronúncia, observa-se
que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ilicitude de determinados depoimentos
testemunhais, determinou prontamente o seu desentranhamento.
O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema de isolamento dos atos
processuais e a teoria da prova ilícita por derivação exige um nexo causal direto.
Verificado que a pronúncia encontra suporte em outros elementos de convicção
legítimos e independentes, a retirada física das provas viciadas dos autos é medida
suficiente para assegurar a idoneidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não
havendo falar em nulidade de todo o arcabouço probatório remanescente.
Por fim, relativamente à quebra da cadeia de custódia e à suposta
manipulação do local do crime, a decisão agravada considerou que o próprio laudo
aponta os elementos da cena do crime que possam ter sido, eventualmente,
manipulados após a ocorrência do delito, fatos que devem ser submetidos ao crivo do
julgador. Tal aferição, no rito do Tribunal do Júri, cabe ao Magistrado de primeiro grau
e, soberanamente, aos jurados.
Ademais, a verificação da integridade dos vestígios e a análise sobre a
fidedignidade do laudo pericial demandariam, necessariamente, uma incursão profunda
no acervo fático-probatório dos autos. Para se concluir de forma diversa do que foi
assentado pelas instâncias ordinárias — que detêm a soberania na análise dos fatos —
, seria preciso reexaminar depoimentos, perícias e circunstâncias do caso concreto, o
que é vedado na via do
e do recurso ordinário.
habeas corpus
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES.
PROVA ILÍCITA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO INFERIOR AO LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS. AGRA
VO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
Corpus n.
sobre a matéria referente à busca pessoal
158.580/BA,
e/ou
veicular, prevista no
do CPP, sedimentou que se exige " .. , em
art. 244
termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado
judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência".
2. No caso em trato, verifica-se que, após denúncia anônima sobre a
existência de entorpecentes e arma na residência do recorrente, os policiais
para lá se dirigiram e o encontraram sentado na calçada, e ele, "ao perceber
a aproximação da equipe, dispensou uma sacola ao solo, e entrou em sua
residência, pulando diversos muros, vindo a lograr a fuga", o que configurou
a justa causa para a entrada no imóvel.
3. Quanto à quebra da cadeia de custódia, constou do acórdão recorrido que
"todo o material apreendido, inclusive os entorpecentes, foi levado à
Delegacia, sendo tomadas as cabíveis providências pela autoridade policial,
a lacração da droga para ser submetida a exame de constatação etc., tudo
dentro da sistemática processual penal, não se mostrando, pois, nenhuma
irregularidade na produção da prova pericial" (e-STJ fl. 410). Assim, a
mudança do entendimento para o reconhecimento da quebra da cadeia de
custódia dependeria do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é inviável na via recursal eleita (Súmula n. 7 do STJ).
4. No tocante à exasperação da pena pelos maus antecedentes, a
condenação utilizada para negativação dos antecedentes, teve a pena
extinta em
transcorrido período inferior a 10 anos da prática do
19/4/2018,
delito superveniente, não havendo que se falar em direito ao esquecimento.
Do mesmo modo, inviável a aplicação do
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
ante a ausência dos requisitos da primariedade e dos bons antecedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
de minha relatoria, Sexta
AREsp n. 2.906.021/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
13/10/2025.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:17
Código de Controle do Documento: 171a1383-7706-4619-a24a-39f9b7ccca49

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0373650-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 224.391 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003293720208150351 08122255420258150000 3293720208150351
8122255420258150000
PAUTA: 18/03/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
ADVOGADOS
: ANASTÁCIA MACHADO DE OLIVEIRA - PB017116
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TACIANA DE ARAUJO RIBEIRO COUTINHO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
RAFAEL VILHENA COUTINHO - PB019947
ADVOGADOS
: ANASTÁCIA MACHADO DE OLIVEIRA - PB017116
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF069500
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
ADVOGADOS
: CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - RS125129
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS, pela parte: AGRAVANTE: TACIANA DE
ARAUJO RIBEIRO COUTINHO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54260549<140=5510;@
2025/0373650-2 - RHC 224391 Petição : 2026/0008762-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:29
Código de Controle do Documento: C8555B97-3209-40B4-8211-E125EC44D079

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0373650-2
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 224.391 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260549<140=5510;@
2025/0373650-2 - RHC 224391 Petição : 2026/0008762-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:29
Código de Controle do Documento: C8555B97-3209-40B4-8211-E125EC44D079